Tribunal: TJBA
Processo: 8000778-88.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000778-88.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: EDMILSON NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE 13º SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DIFICULDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Canavieiras contra acórdão da Quinta Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta contra sentença condenatória ao pagamento do 13º salário de 2012 ao servidor público Edmilson Nascimento da Silva. O Município sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de que não lhe foi oportunizada a produção de provas, diante da ausência de repasse documental entre a gestão municipal anterior e a atual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese de cerceamento de defesa, diante da alegada dificuldade do Município em produzir prova do pagamento da verba cobrada, em razão da ausência de documentos da gestão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração se limitam às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão, salvo quando o suprimento de vício puder implicar modificação do julgado.

A alegada omissão não se verifica, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da ausência de prova do pagamento, afirmando que o Município não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Não houve pedido formal de redistribuição do ônus da prova pelo Município, tampouco demonstração de diligência na tentativa de produzir os documentos que supostamente não foram repassados.

A ausência de repasse documental entre gestões administrativas não afasta a responsabilidade do ente público, à luz do princípio da continuidade administrativa e do dever de honrar compromissos trabalhistas anteriores, inclusive para evitar enriquecimento ilícito.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos da parte, desde que apresente fundamentação suficiente à resolução da controvérsia, conforme entendimento consolidado no STJ.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos, inclusive quanto ao pedido de efeitos infringentes.

Para fins de prequestionamento, consignou-se que as matérias legais e constitucionais foram devidamente apreciadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A alegação de ausência de repasse documental entre gestões administrativas não afasta o ônus probatório do Município de comprovar o adimplemento das verbas salariais cobradas.

Inexiste omissão quando o acórdão analisa de forma fundamentada a questão central da lide, ainda que não enfrente todos os argumentos invocados pela parte.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, II, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.352.864/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 14.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000778-88.2017.8.05.0043
, em que figuram como embargante
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
e como embargado
EDMILSON NASCIMENTO DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, 7 de Outubro de 2024.